Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PARCELAMENTO CLANDESTINO PARA FINS URBANOS SEM PRÉVIA EMISSÃO DE LICENÇA. SENSIBILIDADE AMBIENTAL. PODER DE POLÍCIA. EXERCÍCIO REGULAR DA ADMINISTRAÇÃO. ADPF N.o 828. OCUPAÇÕES ANTERIORES À PANDEMIA DE COVID-19. DESOCUPAÇÃO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. MODULAÇÃO. CONTRADIÇÕES. INEXISTENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. In casu, não há no acórdão a contradição apontada pelo embargante, pois, embora afastada a tese de que as residências estariam no local há mais de 30 anos, reconheceu-se que a zona foi ocupada em data anterior ao início da vigência do estado de calamidade pública (20/03/2020). Consignou-se que, apesar de se tratar de parcelamento irregular em área rural sujeita a restrições e condicionantes impostas por sua alta sensibilidade ambiental, deve prevalecer a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF n.o 828.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.